Tribunal: TJBA
Processo: 0500007-12.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0500007-12.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: JAQUELINE KRAUSE DE JESUS CUNHA Advogado(s): ANA PAOLA PINHEIRO CAVALCANTE (OAB:BA33546-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança à impetrante. A decisão de mérito reconheceu o direito líquido e certo da candidata de ser convocada para as demais fases do concurso, por entender que a convocação exclusiva por meios eletrônicos e quadro de avisos, para candidata classificada em posição muito além das vagas previstas, violou os princípios da publicidade e razoabilidade. O ente municipal embargante alega a existência de omissões no acórdão, que não teria enfrentado devidamente os argumentos sobre a regularidade da convocação, a ausência de diligência da candidata e a violação aos princípios da isonomia e legalidade. II. Questão em discussão Analisar a existência das omissões apontadas pelo embargante no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto: a) à suficiência da convocação realizada nos termos do edital, considerando o curto lapso temporal entre a homologação e o chamamento; b) à violação dos princípios da isonomia e da legalidade ao se conferir tratamento diferenciado à candidata; e c) à ausência de diligência da candidata no acompanhamento do certame. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado. Verifica-se que todas as questões apontadas como omissas pelo embargante foram, na verdade, expressa ou implicitamente enfrentadas pelo acórdão recorrido. A decisão colegiada não ignorou as regras do edital, mas realizou uma ponderação entre a legalidade estrita e os princípios da razoabilidade e da publicidade, concluindo que a classificação distante da candidata (61ª posição para 5 vagas) retirava dela a expectativa razoável de uma convocação imediata, tornando desarrazoada a exigência de acompanhamento diário das publicações oficiais. Ao proceder a essa ponderação, o acórdão não violou os princípios da legalidade e da isonomia, mas sim aplicou a isonomia material, tratando de forma distinta situações fáticas diversas e garantindo a máxima efetividade ao princípio da publicidade. A tese de desídia da candidata foi afastada pela fundamentação que considerou inexigível conduta diversa, dadas as circunstâncias. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de reexame da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível N.º 0500007-12.2014.8.05.0039, em que figuram como Embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como Embargada JAQUELINE KRAUSE DE JESUS CUNHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora